Tribunal: TJDFT
Processo: 0751929-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Tutela de evidência. Requisitos não configurados. Inclusão de cooperativa no polo passivo e bloqueio de ativos financeiros. Nulidade. Ausência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ). Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inclusão da cooperativa agravante no polo passivo do cumprimento de sentença e ordenou bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, sem prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. Questão em discussão
2. Questões em discussão: (i) analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de evidência. (ii) aferir a ocorrência de inovação recursal, e (iii) verificar se há nulidade da decisão agravada pela ausência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
III. Razões de decidir
3. Configuram inovação recursal a apresentação de documentos e a dedução de pleitos não examinados pelo juízo de origem.
4. Não preenchidos os requisitos do art. 311, II, do CPC, é indevida a concessão de tutela de evidência.
5. É nula a decisão que determina a inclusão de pessoa jurídica terceira no polo passivo do cumprimento de sentença e impõe constrição patrimonial sem prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em afronta aos arts. 50 do CC e 133 e seguintes do CPC.
6. A responsabilização expansiva – ou desconsideração indireta – exige demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo insuficiente a alegação de existência de grupo econômico.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50 e seguintes; CPC, arts. 133 e seguintes, e 311, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1864620/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 12/9/2023; TJDFT, AGI 0730001-81.2025.8.07.0000, Rel. Des(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 6/11/2025; TJDFT, APC 0741905-66.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 6/2/2025.